Tribunal: TJDFT
Processo: 0734295-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.

1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados.

2. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes.

3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.